Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706187-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória. 2. Na hipótese em apreço, constata-se que a tese principal da ação mandamental é a alegação de que o permissivo legal para demolição imediata, conforme o art. 133, § 4°, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, seria somente para o caso de obra inicial, mas que, no seu caso não trata de construção inicial ou em andamento. Ocorre que, em verdade, ao contrário da alegação inicial, os relatórios de ações fiscais referentes à vistoria realizada no local, todos instruídos com fotos, relatam que a obra estaria em curso. Nesse contexto, por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é cabível à hipótese dos autos. 3. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas é atribuição elementar e legítima da Administração Pública sendo que o Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal. 4. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 3o, 5o, incisos II, LIV, e LV, e 37, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a Administração Pública deveria ter agido conforme a lei, devendo anular o ato administrativo que determinou a demolição do imóvel. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885 (ID 43051804). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 3o, 5o, inciso II, e 37, todos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia sobre a tese recursal, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais locais pertinentes, o que faz incidir na espécie a Súmula 280/STF” (ARE 1392843 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Leonardo Farias das Chagas, OAB/DF 24.885 (ID 43051804). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027